Tribunal: STF
Processo: HC 94324
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE JUIZ DE DIREITO. INCOMPETÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
1.      A competência
   do Supremo Tribunal para julgar habeas corpus é determinada
   constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora
   (art. 102, inc. I, alínea i, da Constituição da República). Nesse
   rol constitucionalmente afirmado, não se inclui a atribuição
   deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente,
   ação de habeas corpus na qual figure como autoridade coatora juiz
   de direito.
2.      Agravo regimental ao qual se nega provimento.